Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700356-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) IMPETRANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF IMPETRADO: JEAN JORGE SILVA CASTRO D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, onde julgado o recurso especial interposto pela União. A documentação juntada no ID 51822986 informa que o recurso não foi conhecido, mantendo-se íntegros os acórdãos de ID 38175461 e 41066602. A decisão transitou em julgado em 21/9/2023, conforme ID 51822986, p. 20. Nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 13:11:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator